Tribunal: TJMT
Processo: 1007171-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007171-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTLEA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU AS IMPUGNAÇÕES AO CUMPRIMENTO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS JUDICIAIS – QUESTÃO TRATADA NO RAC No. 20142/2015 -
ESTRITA OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO DESTE TRIBUNAL - COISA JULGADA -
DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que tanto a decisão a quo quanto a decisão ora agravada não merecem reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação Cível no. 20142/2015.

Restando consignado no acórdão que a Cláusula no 26a do contrato prevê o IGP-M FGV como patamar a ser adotado para os reajustes anuais, e ante a ausência de comprovação da sinistralidade, fixou-se o percentual de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) como índice de reajuste para o período 2012/2013, conforme Tabela Oficial, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento de ordem proferida por este Tribunal.

Em que pese o acórdão retro não tenha sido explícito quanto à atualização dos valores consignados nos períodos posteriores a 2012/2013, certo é que se trata de consequência lógica, uma vez que os valores continuaram a ser consignados a menor.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 163700687), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no seu recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011052-25.2012.8.11.0055, que tem como parte contrária UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que rejeitou as impugnações ao cumprimento e homologou os cálculos judiciais, determinando a intimação da autora para promover o pagamento voluntário do saldo apurado diretamente a requerida.

Em suas razões, alega a agravante que os cálculos homologados pelo r. juízo singular extrapolaram o contido no v. acórdão proferido por este Eg. Tribunal de Justiça, o qual determinou o período temporal da atualização e a complementação da diferença a ser paga pela Agravante.

Anota que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo milita em favor da Agravante, na medida em que será compelida a realizar o pagamento de valores totalmente excessivos e, pior, indevidos, além do fato de poder sofrer expropriações e bloqueios de valores ou de bens, trazendo, assim, prejuízos incalculáveis e, quiçá, irreparáveis a Agravante.

Assevera que ao realizar os cálculos, o Sr. Perito realizou a atualização dos valores tomando por base os anos de 2012 a 2019 e não o período compreendido desta ação, ou seja, 2012/2013, além de apurar os valores dos reajustes anuais por faixa etária de forma indevida, já que não houve qualquer determinação neste sentido.

Alega que há sim excesso de valores, seja com relação a limitação temporal – período de 2012/2013, seja com relação a complementação do índice do IGPM – diferença entre o índice de 7,09% e 7,81%, não havendo o que se falar em apuração de valores de mensalidade por faixa etária, ou qualquer outra atualização, mesmo porque isso sequer foi objeto da presente demanda.

Afirma que a Agravada não ajuizou qualquer ação autônoma de cobrança, com relação ao período posterior ao discutido nesta demanda, motivo pelo qual se encontram abarcada pela prescrição eventuais dívidas com mais de 05 (cinco) anos, bem como todas as prestações acessórias com período superior a 03 (três) anos, já que posterior ao período discutido nesta demanda.

Requer seja recebido este Agravo Interno e diante do comprovado risco de perecimento de direito, seja concedida liminarmente, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, a suspensão da decisão que homologou os cálculos e determinou o pagamento do valor apurado, até que se decida sobre o parâmetro temporal dos cálculos, necessidade de esclarecimentos precisos quanto ao laudo pericial e a existência da prescrição da cobrança de valores por parte da Agravada (ID 167386172).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 170024689).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

No caso, trata-se de agravo de instrumento interposto por CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011052-25.2012.8.11.0055, movida em seu desfavor por UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que rejeitou as impugnações ao cumprimento e homologou os cálculos judiciais, determinando a intimação da autora para promover o pagamento voluntário do saldo apurado diretamente a requerida.

Sustentou, em síntese, que o valor incontroverso e efetivamente devido, apurado em observância ao comando judicial já encontra-se devidamente recolhido pela Agravante, através de depósitos judicias, havendo tão somente a necessidade de complementar o pagamento das mensalidades no período de 2012/2013, para o índice de 7,81% (sete virgula oitenta e um por cento).

Anota que, além do laudo extrapolar a limitação temporal determinada no v. acórdão, o Sr. Perito deixou de responder alguns questionamentos e, nos respondidos, nada esclarece.

Afirma que a Cooperativa Agravada não ajuizou qualquer ação autônoma de cobrança, com relação ao período posterior ao discutido nesta demanda, motivo pelo qual encontra-se abarcada pela prescrição eventuais dívidas com mais de 05 (cinco) anos, bem como todas as prestações acessórias com período superior a 03 (três) anos, já que posterior ao período discutido nesta demanda.

Pretende, assim, seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso, para a realização de novos cálculos periciais, com aplicação de correção anual das mensalidades do plano de saúde, pelo índice do IGP-M de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento), no período de 2012/2013, nos exatos termos determinados no v.acórdão.

Bem como a revogação da decisão que homologou os cálculos, intimando-se o Perito Judicial para que responda, de forma pontual e esclarecedora, os questionamentos apresentados pela Agravante e, por fim, na hipótese de não haver a limitação temporal ao período discutido nesta demanda, que seja reconhecido o fenômeno da prescrição de cobrança de eventuais dívidas com mais de 05 (cinco) anos, extirpando-se todas as prestações acessórias com período superior a 03 (três) anos., com base no art. 206, § 3o, III, e § 5o, I, ambos do CC.

Distribuído a minha relatoria, inicialmente, proferi decisão liminar nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, haja vista que os cálculos apresentados nos autos, prima facie, se demonstram corretos, pois corrigidos de acordo com o acórdão, aliado ao fato de que os quesitos foram devidamente respondidos pelo perito, não se verificando, prima facie, excesso ou prescrição de execução, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.”

Em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno a fim de que seja concedida liminarmente, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC, a suspensão da decisão que homologou os cálculos e determinou o pagamento do valor apurado, até que se decida sobre o parâmetro temporal dos cálculos, necessidade de esclarecimentos precisos quanto ao laudo pericial e a existência da prescrição da cobrança de valores por parte da Agravada.

Pois bem.

Em que pese a irresignação da parte agravante, certo é que tanto a decisão a quo quanto a decisão ora agravada não merecem reparos.

Isso porque o magistrado de piso apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação Cível no. 20142/2015.

No referido acórdão, constou o seguinte:

“Na hipótese, a autora da ação, ora Apelante, busca a declaração de nulidade da cláusula 31a que prevê o reajuste das mensalidades em razão da sinistralidade, sob o argumento de falta de clareza para aplicação do índice de reajuste das mensalidades em 17% praticado pela apelada.

Dispõe a supracitada cláusula:

“Cláusula 31a – Com objetivo de garantir o equilíbrio contratual e a solvência do plano, independentemente do período e da data-base estipulada, sempre que a sinistralidade verificada for superior a 75% (setenta e cinco por cento), os valores das “Contribuições” serão reajustados de maneira a recompor o equilíbrio do contrato celebrado entre Operadora e CONTRATANTE, no mês imediatamente subsequente a referida análise, caracterizando então o “Reajuste Técnico”. Essas alterações estarão sempre fundamentadas em estudos técnicos e laudos atuariais e ocorrerão de acordo com as normas legais vigentes.”

Observa-se à fl. 68 que a apelada encaminhou correspondência a apelante informando que a sinistralidade foi maior que o faturamento do contrato e que, por isso, sofreria um aumento de 17% (dezessete por cento), porém não especificou a razão plausível de tal percentual.

O julgador singular ao decidir a lide não anulou a citada cláusula e nem reconheceu a ilegalidade dos ajustes, sob o argumento de que “o contrato coletivo atingiu em 2012/2013 situação desproporcional em relação a requerida, sendo os custos operacionais superiores aos valores arrecadados junto a empresa requerida, o que torna insustentável a prestação contratual e que portanto torna licita a aplicação de cláusula expressamente constante no contrato quanto a recomposição das mensalidades.”

Analisando as provas coligidas aos autos vejo que o entendimento exarado pelo julgador monocrático não deve prosperar.

Com efeito, a citada cláusula prevê o reajuste em observância ao aumento dos custos médicos/sinistralidade fundamentado em estudos técnicos e laudos atuariais e ocorrerão de acordo com as normas legais vigentes.

Ocorre que não constam dos autos os elementos que levaram a apelada a efetuar o reajuste em 2012/2013 no patamar de 17% (dezessete por cento) para o plano firmado pelas partes, vez que ela não se desincumbiu deste ônus.

(...)

No caso concreto, não houve por parte da apelada uma negociação do reajuste a ser implementado para o período de 2012/2013 ou, se houve, não restou demonstrada, pois os autos registram apenas a comunicação do reajuste de 17% (fl. 68).

Tanto é verdade, que as partes não chegaram a um consenso em relação ao reajuste, que foi interposta a presente ação, a fim de dirimir a questão.

Adoto o entendimento consolidado nas jurisprudências de outros tribunais, segundo o qual a cláusula que estipula o reajuste anual fundamentado na sinistralidade mostra-se nulo, porquanto, de regra, não estabelece de forma clara e objetiva os critérios para majoração do valor da mensalidade.

(...)

Assim, entendo que deve ser provido o recurso de apelação e afastada a Cláusula 31a do contrato, mormente porque o reajuste cobrado se travestiu em reajuste manifestamente abusivo, vez que não houve a comprovação do aumento dos custos médicos/sinistralidade fundamentado em estudos técnicos e laudos atuariais de acordo com as normas legais vigentes.

Como no caso em apreço a Cláusula no 26a do contrato prevê o IGP-M FGV como patamar a ser adotado para os reajustes anuais, e ante a ausência de comprovação da sinistralidade, fixo o percentual de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento) como índice de reajuste para o período 2012/2013, conforme Tabela Oficial (www.portalbrasil.net/igpm.htm).

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença, afastando a Cláusula 31a, e determino que a correção anual das mensalidades do plano de saúde no período de 2012/2013 ocorra apenas pelo índice estabelecido pelo IGP-M FGV que é de 7,81% (sete vírgula oitenta e um por cento), devendo a Apelante complementar os depósitos consignados, vez que consignou o pagamento com base no índice de 7,09%.

Condeno ainda, a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 8.000 (oito mil reais) consoante apreciação equitativa, com fundamento no art. 20, § 4o e alíneas a, b e c do § 3o, do CPC.”

Ocorre que, em que pese o acórdão retro não tenha sido explícito quanto à atualização dos valores consignados nos períodos posteriores a 2012/2013, certo é que se trata de consequência lógica, uma vez que os valores continuaram a ser consignados a menor.

Em todos os anos em que houve a consignação pela agravante, deveriam ser aplicados corretamente os referidos índices do IGP-M, assim como o reajuste etário e demais obrigações contratuais que não foram declaradas nulas por qualquer decisão judicial.

Com isso, se a agravante depositou valores em desconformidade com o índice de reajuste financeiro e com as demais disposições do contrato que não foram invalidadas, deve pagar a diferença que deixou de ser consignada.

Não há motivos para elaboração de novo laudo pericial, porquanto tanto o original quanto a complementação responderam os questionamentos a contento.

Acresça-se que, embora a agravante apresente irresignação com o resultado da perícia, deixou de apresentar uma memória de cálculo feita por profissional especialista em contabilidade, demonstrando o valor que entende como devido, tão somente faz meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento técnico ou jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PRECLUSÃO - REJEITADA - LAUDO PERICIAL - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIAS - PERÍCIA DESGINADA PELO JUÍZO - PREVALÊNCIA - PERÍCIA CONCLUSIVA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE - COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR CONCEDIDO SUPERIOR AO DEVIDO - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. - Diante da impugnação do laudo pericial em tempo oportuno, resta afastada a ocorrência de preclusão, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento parcial do recurso - O juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a primeira apresentar omissão ou inexatidão dos resultados. Assim, se não há qualquer omissão ou inexatidão no laudo pericial apresentado, impossível a realização de nova perícia - Havendo divergência nas perícias constantes nos autos, aquela emitida pelo perito designado pelo juízo deve prevalecer, uma vez que foi elaborada por profissional habilitado e de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório - O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos - Havendo comprovação da invalidez permanente, mas parcial, a indenização deve ser proporcional à redução da capacidade física e laborativa, segundo a tabela instituída pela Lei no 11.945/2009. Logo, tendo sido pago valor a maior administrativamente, indevida é a sua complementação, o que impõe a improcedência da demanda.” (TJ-MG - AC: 10000205502487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/08/2021, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Impugnação laudo pericial. Alegação de que a perícia fugiu de seu escopo. Laudo pericial elaborado de forma clara, por Perita de confiança do juízo, habilitada e capaz, equidistante das partes, tendo utilizado os critérios técnicos-científicos inerentes à sua capacitação profissional. Insatisfação com o resultado não motiva realização de nova perícia. Preenchidos requisitos do artigo 473 CPC. Improvimento.” (TJ-RJ - AI: 00633750420228190000 202200286985, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2023, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023)

Desta forma, está correta a decisão agravada, pois decorreu do estrito cumprimento do acórdão proferido por este Tribunal.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 163700687), pelos mesmos fundamentos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024